Tribunal: TJMT
Processo: 1017558-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1017558-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ-MT.
Vistos etc
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM.o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã.
Relata, em síntese, que “Fica nítido que o Juízo, ao menos neste momento detinha de conhecimento vasto e apreciável, visto demonstrar os princípios basilares para fundamentar uma prisão preventiva, em ato contínuo na mesma decisão o Juízo a quo alinha seu convencimento de preenchimento dos requisitos do Art. 312do C.P.P. no pilar da garantia da ordem pública. Nota-se que alega que a conduta do Paciente não condis com harmonia social, ora Nobre Julgador, é imputado o crime de tentativa de homicídio, o que o Juízo a quo retrata como fundamentação, nada mais é que a tipicidade do crime atribuído. Não tem cordão da fala do Paciente ser encarada como de condição excessiva a pratica que o indicia”.
Aduz que “A ilegalidade da prisão se patenteia pelo não preenchimento dos requisitos para que se decrete a medida cautelar ora atacada, quando o Paciente nem de longe promoveu qualquer providência de sorte a retardar a marcha processual ou apresentou qualquer indício de que frustraria a aplicação da lei penal, bem como não apresenta periculosidade alguma para a sociedade (...) Com efeito, o fumus bonis iuris, que demonstra a desnecessidade de manutenção na drástica medida, foi devidamente demonstrado pelos fundamentos fáticos e jurídicos trazidos à presente. Ademais, bem pontuado ficou que existem outras medidas cautelares diversas da prisão que atingem a mesma finalidade, de forma menos invasiva, permitindo, assim, a um só tempo compatibilizar a necessidade de custódia do processo/inquérito e o respeito aos direitos e garantias fundamentais do Paciente. Lado outro, o periculum in mora reside no fato de que o Paciente se encontra custodiado cautelarmente por força de uma decisão, com a devida vênia, completamente inidônea, porquanto “fundamentada” em suporte fático genérico e abstrato, sujeitando-o a constrangimento ilegal”.
Requer, ao final, “seja concedida liminarmente a ordem, a fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, pela total ausência dos requisitos extremos do Art. 312, do CPP e ausência de fundamentação da decisão segregatória, ou caso seja Vosso entendimento pela prisão domiciliar ou pelo monitoramento eletrônico; (...) c)No Mérito, requer que seja concedida a presente ordem de habeas corpus para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva decretada pela D. autoridade coatora em desfavor do Paciente, em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP”.
Eis a síntese do necessário.
Não obstante as alegações do impetrante, após a análise dos autos e dos documentos a ele acostados, vejo que a hipótese ali retratada não guarda a premência necessária ao exame em sede de plantão judiciário, nos termos da Resolução n.o 010/2013-TP, devendo aguardar a regular distribuição ao relator prevento, durante o expediente forense normal.
Isso porque, muito embora postule a sua habilitação nos autos de réu preso, pode se verificar que a prisão de seu cliente se deu em 15.08.2020, inclusive já foi indeferido nos Autos 1000823-06.2020.8.11.0088 o pedido de revogação de sua prisão preventiva, e, como se sabe, plantão judiciário, nos termos da Resolução supracitada, destina-se exclusivamente ao atendimento, em dias não úteis e no período de recesso forense, das medidas verdadeiramente urgentes, que se não apreciadas imediatamente poderão resultar às partes lesão de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Por essa razão, determino o retorno do feito ao departamento competente, onde deverá aguardar a distribuição e remessa ao relator natural.
Cuiabá, 23 de agosto de 2020.
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista